Tribunal: TJSP
Processo: 1503630-78.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação – Município de São José dos Campos – Alegação de erro material em razão da cobrança unificada da taxa de lixo e de limpeza pública nos débitos exequendos e inaplicabilidade dos precedentes citados no julgado – Recurso com nítido caráter infringente – Pedido de suspensão do recurso prejudicado ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação – Município de São José dos Campos – Alegação de erro material em razão da cobrança unificada da taxa de lixo e de limpeza pública nos débitos exequendos e inaplicabilidade dos precedentes citados no julgado – Recurso com nítido caráter infringente – Pedido de suspensão do recurso prejudicado ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300, caput, do CPC - Ausência da probabilidade do direito - Pretensão de rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos rejeitados.